Tribunal: TJMT
Processo: 0022816-79.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022816-79.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIEL GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.614.191-04 (APELADO), MADALENA TEIXEIRA - CPF: 603.727.101-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. (Participaram do Julgamento: : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Aparecia Ribeiro)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRAUMATISMO CRANIANO AUTOR - QUE CAIU EM UMA RIBANCEIRA NA AVENIDA DO CPA APÓS PASSAR POR UM BURACO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E A SUPOSTA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- INDENIZAÇÃO AFASTADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO
.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

O contexto probatório não aponta que a causa, ou concausa, do acidente que causou o traumatismo craniano e danos materiais ao veículo do autor foi a suposta omissão do ente público na manutenção do local do acidente, ficando repelida a responsabilização do Município na situação em apreço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Eliel Guimarães Oliveira.

Alega a inexistência de ato omissivo da administração pública apto a ensejar a indenização por danos materiais, tendo em vista que não ficou comprovado que o município agiu de forma negligente ou imprudente na manutenção das vias públicas.

Assevera que a via na qual se deu o ocorrido é de imensa trafegabilidade diária, na qual trafegam muitos veículos, fato este que pode ter ocasionado o dano no veículo do Apelado, retirando a responsabilidade do ente municipal.

Sustenta a existência de causa excludente de responsabilidade ante a culpa exclusiva da vítima a qual, ao dirigir seu veículo, deveria estar atenta para os obstáculos porventura existentes na pista.

Afirma que, em caso de procedência parcial da demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional à sucumbência.

Requer, ao final, o provimento do apelo.

Em resposta o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Ressai dos autos que Eliel Guimarães de Oliveira ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Município de Cuiabá/MT, aduzindo que no dia 27/2/2012 por volta das 8 horas da manhã ao trafegar com seu veículo na Avenida do CPA, próximo a placa de sinalização da Defensoria Pública, encontrava-se uma cratera com areia e água e em razão da chuva não conseguindo desviar bateu o pneu no buraco, vindo a cair numa ribanceira, conforme comprova o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n. 1020001.12.238764-3.

Narra que o acidente lhe causou danos materiais, morais e ferimentos, pois ante o ocorrido foi remetido a 9 (nove) metros ribanceira abaixo, passando pelo constrangimento de ter seu veículo danificando, sofrendo ainda traumatismo craniano leve, conforme documentos que acompanham a inicial.

Pugnou pela condenação do Município em danos materiais e morais sofridos com o evento.

Oportunizado o contraditório e a produção de provas o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na preambular para condenar o Município em danos materiais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como em honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja,
configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
– surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões,
o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).
(Grifei)

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender,
o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva
. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir
omissão genérica do Estado
(item 77) e
omissão específica
.

(...)
Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante

(ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo
; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano.
Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado
. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Com isso, entendo que, no caso em análise, a responsabilidade do Município de Cuiabá é objetiva.

Pois bem, feitas essas considerações, vejamos o caso concreto.

Na situação em apreço, ficou incontroverso nos autos a ocorrência do acidente narrado pelo Apelado, e, compulsando a prova juntada, destaco que a culpa do Município demandado pelo acidente ocorrido vem bem estampada.

Primeiramente, as fotos acostadas na preambular, demonstram o estrago no veículo do autor, bem como o local no qual havia o buraco, já com asfalto recém colocado (ID n. 7252045).

De igual modo, as notícias veiculadas nos sítios eletrônicos desta Capital, trouxeram a notícia da queda do Apelado em uma ribanceira na Avenida do CPA após passar por um buraco encoberto por poça de lama ante a chuva que caía no local (ID n. 7252045).

Tal fato sequer é negado pelo ente Municipal, o qual tenta apenas responsabilizar o forte trafego de veículos na região, bem como o próprio autor da demanda que deveria ter visto, no meio da forte chuva, que existia um imenso buraco na pista, querendo com isso afastar sua responsabilidade.

Ocorre que, não existem dúvidas de que é dever do Município manter as suas vias públicas em condições adequadas de trânsito e circulação para a população, cabendo-lhe indenizar os danos enfrentados pelos munícipes que venham a sofrer acidente em razão da má conservação.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BURACO NA PISTA – QUEDA DE CICLISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS – LESÃO CORPORAL – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É incontestável o dever do Município de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, já que se trata de um serviço público e, portanto, deve adotar medidas pertinentes de prevenção, sempre que um fator de risco se apresente para o usuário. Provada a omissão do poder público, e o nexo de causalidade com a ocorrência de sinistro, surge o dever de indenização pelos danos causados à parte autora
.

A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, ponderando-se as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a fim de evitar a impunidade do ofensor, bem como o enriquecimento sem causa do ofendido. (N.U 0002100-69.2012.8.11.0051, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PISTA MÁ CONSERVADA – DANO FÍSICO E MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reparação de danos decorrentes de conduta omissiva praticada pelo Município cuida de hipótese excepcional de responsabilidade subjetiva, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade entre esta e o evento lesivo.

Tem-se configurada a responsabilidade civil do Município quando o dano experimentado pela motociclista tem origem em ato omissivo do ente estatal, consistente em não reparar grande buraco no centro da pista de rolamento, tampouco providenciar a devida sinalização no local, como forma de garantir aos usuários condições adequadas de uso e segurança do sistema viário local. Demonstrado que o evento culminou com sequelas físicas a autora, torna-se devida a indenização pelos danos sofridos.

Sobre o valor arbitrado para a compensação dos danos morais, observa-se que é razoável e proporcional, de forma que deve ser mantido.

A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal. (N.U 0020395-87.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017)

No que diz respeito ao ônus sucumbencial, observa-se que cada litigante saiu vencedor em parte da ação, uma vez que em relação ao autor da demanda somente foi acolhido o pedido de indenização pelos danos materiais.

Desse modo, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados por ambas as partes, de forma recíproca e proporcionalmente distribuída nos termos da regra insculpida no artigo 86, do Código de Processo Civil, como transcrevo:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles as despesas.

Assim, considerando a sucumbência recíproca, redefino o ônus sucumbencial estabelecido para determinar que cada parte arque com o pagamento dos honorários advocatícios de seus patronos.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, nos termos acima elencados.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o.VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 08 DE OUTUBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE PROVER PARCIALMENTE O RECURSO ACOMPANHADO PELA 1a. VOGAL, PEDIU VISTA O 2o. VOGAL.

SESSÃO DE 20 DE OUTUBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o.VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira no sentido de prover, em parte, o recurso tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca das partes.

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta, acolho parcialmente o pedido formulado por Eliel Guimarães de Oliveira, para condenar o Município de Cuiabá, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.

Anoto que os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...]. (Id. 7252148 – fls. 7/8).

A causa de pedir da pretensão à indenização senta praça na alegação de que, no dia 27 de fevereiro de 2012 o apelado estava a conduzir o seu veículo da marca Volkswagen, modelo Gol 1.6 MI, na avenida Historiador Rubens de Mendonça (sentido centro), próximo a “placa da Defensoria Pública”, quando o pneu teria colidido com
buraco
existente na pista de rolamento “
vindo a cair em uma ribanceira
” (Id. 7239851 – fls. 10).

No entanto, não há prova da existência do
buraco
na pista de rolamento, o qual o apelado atribui a culpa pelo acidente, nem de má conservação da via pública.

De fato, as fotografias da pista de rolamento anexadas à inicial (Id. 7252045 – fls. 4) provam justamente o contrário: não havia
buraco
na via pública, apesar de haver trecho com nova pavimentação.

Ademais, as matérias veiculadas nos sítios eletrônicos “G1 MT” e “Blog EIS Notícias” em 27 e 28 de fevereiro de 2012 (Id. 7252045 fls. 5/6), não demonstram a existência de
buraco
na via pública.

Já a circunstância de o acidente ter ocorrido em via pública, não afasta a obrigação do apelado de provar a existência do nexo de causalidade entre a alegada omissão da Administração (
não conservação da via pública
) e o evento danoso, visto que a responsabilidade civil do Estado tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre o evento e uma conduta a ele atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura,
caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

No caso, o próprio testemunho do apelado é
insuficiente para evidenciar o nexo de causalidade entre a omissão da Administração e o evento danoso, pelo que a improcedência dos pedidos se impõe.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 20 DE AGOSTO DE 2021:

APÓS O 1o VOGAL, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS A DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO - 2a VOGAL.O RELATOR DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APRECIDA RIBEIRO (3a VOGAL)

E. Câmara:

Na sessão realizada no dia 08/10/2019 acompanhei o voto do relator, e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, apenas para redefinir o ônus sucumbencial, mantendo, no mais, inalterada a r. sentença do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido nos autos da ação indenizatória proposta por ELIEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA, condenando a municipalidade ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pediu vista o 2o Vogal, e. Des. Luiz Carlos da Costa.

Na sessão realizada no dia 20/10/2021 Sua Excelência pontuou, em síntese, que
“não há prova da existência do buraco na pista de rolamento, o qual o apelado atribui a culpa pelo acidente, nem da má conservação da via pública”
, votando pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

A relação de causalidade entre a omissão administrativa e o dano sofrido pelo autor, segundo a petição inicial e sua própria narrativa no Boletim de Ocorrência de Trânsito lavrado aos 08/03/2012, resume que no dia 27/02/2012, às 8 horas, momento em que conduzia o seu veículo VW/Gol pela Av. do CPA, próximo à placa da Defensoria Pública, deparou-se com uma cratera com areia e água na pista, da qual não conseguiu desviar-se, vindo a bater no buraco, perdendo o controle do veículo, que caiu em uma ribanceira (id. 725044 - p. 3/5).

Compulsando os autos, verifica-se que são pródigos em fotografias tiradas na data do fato, e assim afirmo porque o recibo prestado pela empresa de guinchos mostra que o veículo foi removido no mesmo dia do acidente (27/02/2012). Contudo, não há uma única fotografia hábil a demonstrar a existência do buraco na pista, tido como causador do acidente em questão, sequer as ilustrações das reportagens jornalísticas dão conta da citada “cratera”, embora tal, naturalmente, seria relevante ao destaque noticioso do fato (id. 7252045 - p. 7).

Desse modo, pedindo vênia ao e. relator, hei por bem rever meu posicionamento para aderir ao voto do e. 2o Vogal, por entender, assim como ele, que não restou provada a conduta omissiva da Administração, cerne da causa de pedir.

Ante o exposto,
acompanho a divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Ressai dos autos que Eliel Guimarães de Oliveira ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Município de Cuiabá/MT, aduzindo que no dia 27/2/2012 por volta das 8 horas da manhã ao trafegar com seu veículo na Avenida do CPA, próximo a placa de sinalização da Defensoria Pública, encontrava-se uma cratera com areia e água e em razão da chuva não conseguindo desviar bateu o pneu no buraco, vindo a cair numa ribanceira, conforme comprova o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n. 1020001.12.238764-3.

Narra que o acidente lhe causou danos materiais, morais e ferimentos, pois ante o ocorrido foi remetido a 9 (nove) metros ribanceira abaixo, passando pelo constrangimento de ter seu veículo danificando, sofrendo ainda traumatismo craniano leve, conforme documentos que acompanham a inicial.

Pugnou pela condenação do Município em danos materiais e morais sofridos com o evento.

Oportunizado o contraditório e a produção de provas o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na preambular para condenar o Município em danos materiais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como em honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

São esses os fatos a serem analisados.

Após a leitura do brilhante voto do Des. Luiz Carlos da Costa, reanalisei os fatos e passo a aderir ao entendimento do douto 2o Vogal

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, o preceito acima abarca somente as ações dos agentes estatais, conforme se denota da expressão
“(...) pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...)”
.

A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano.

A respeito do tema Maria Sylvia Zanella Di Pietro elucida:

“a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du service); é a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como é o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes; o Estado responderá se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531)

A omissão apta a gerar obrigação de indenizar, por ser considerada a causa do dano, é aquela que se identifica com uma falha especifica de atuação da Administração Pública.

Em conclusão, só será a omissão causadora do dano se o Estado poderia ter agido para evitar o dano e não o fez ou se a realização da ação omitida teria força de evitar o dano causado.

De acordo com a preambular da ação indenizatória o autor narrou que o acidente se deu em razão da má conservação na avenida Historiador Rubens de Mendonça, porquanto próximo a “placa da Defensoria Pública”, teria colidido com
buraco
existente na pista de rolamento “
vindo a cair em uma ribanceira
” .

Todavia, as provas dos autos não demonstram, que realmente, existia um
buraco
na pista de rolamento, o qual o apelado atribui a culpa pelo acidente, nem de má conservação da via pública.

Como bem salientou o 2o Vogal, as fotografias da pista de rolamento anexadas à inicial (Id. 7252045 – fls. 4) comprovam justamente o contrário: não havia
buraco
na via pública, apesar de haver trecho com nova pavimentação.

E, sequer, as matérias veiculadas nos sítios eletrônicos “G1 MT” e “Blog EIS Notícias” em 27 e 28 de fevereiro de 2012 (Id. 7252045 fls. 5/6), não demonstram a existência de
buraco
na via pública.

Assim sendo, o contexto probatório não aponta que a causa, ou concausa, do acidente que
causou o traumatismo craniano e danos materiais ao veículo do autor
foi a suposta omissão do ente público na manutenção do local do acidente, ficando repelida a responsabilização do Estado na situação em apreço.

Em situação semelhante esta e. Câmara já decidiu

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL, LUCRO CESSANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DESABAMENTO DE PONTE - QUEDA DE VEÍCULO - LESÃO CORPORAL NO MOTORISTA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - PEDIDOS IMPROCEDENTES
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

“[. . .]
Tratando-se de ato omissivo do Estado, o ordenamento constitucional prevê que deve o prejudicado demonstrar a culpa em qualquer de suas vertentes, quais sejam negligência, imperícia ou imprudência, ou a presença de dolo, que será atribuído ao serviço estatal de forma genérica. Em que pese o infortúnio do caso em comento, verifica-se que o nexo causal restou descaracterizado, eis que o conjunto probatório foi insuficiente para demonstrar que as condições da ponte de madeira ocasionaram a queda do de cujos, bem como a causa determinante de sua m
orte. Ausente elementos suficientes para a configuração da responsabilidade do Município/Apelado, elimina-se o seu dever de indenizar os Apelantes”. (Ap 79926/2011, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012) [...]” (TJ-MT - APL: 00141669420138110003 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/08/2016)

Posto isso, dou provimento ao apelo do Município de Cuiabá, reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos veiculados na preambular.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022